Tribunal: TJMT
Processo: 1048571-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048571-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA OLINDA NERIS DOS SANTOS - CPF: 275.103.361-04 (RECORRENTE), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela reclamada contra decisão monocrática que manteve a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de extravio de bagagem em viagem internacional, alegando que o atraso se deu por manutenção não programada da aeronave e que não houve dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção não programada de aeronave configura excludente de responsabilidade da companhia aérea em caso de extravio de bagagem; e (
ii
) saber se o extravio de bagagem em viagem internacional, contendo medicamentos, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da aeronave, seja ela programada ou não, constitui fortuito interno, por estar intrinsecamente ligada à atividade de transporte aéreo e à execução do serviço contratado, não configurando, portanto, excludente de responsabilidade da companhia aérea.

4. O extravio de bagagem, especialmente em viagem internacional e por um período de seis dias, com a indisponibilidade de bens essenciais, incluindo medicamentos, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
, que independe de prova do prejuízo, dada a violação da expectativa do consumidor e os transtornos inerentes à situação.

5. Os danos materiais, na modalidade de perda emergente, foram devidamente comprovados por meio dos comprovantes de pagamento e do Registro de Irregularidades de Bagagem (RIB), decorrentes do extravio das bagagens da parte reclamante.

6. O valor da indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta, considerando a indisponibilidade de itens pessoais e medicamentos em viagem internacional, e está em consonância com os precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A manutenção de aeronave, programada ou não, configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia aérea por falhas na prestação do serviço, como o extravio de bagagem, que, em viagem internacional e com indisponibilidade de itens essenciais, gera dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013. STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016. Turma Recursal Cível, N.U 1001433-81.2024.8.11.0007, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024.

Turma Recursal Cível, N.U 1015354-94.2023.8.11.0055, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024.

Turma Recursal Cível, N.U 1005251-75.2023.8.11.0007, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024.

Turma Recursal Cível, N.U 1016938-59.2022.8.11.0015, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 01/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1048571-62.2024.8.11.0001

Agravante:

GOL LINHAS AEREAS S.A.

Agravado:
ELZA OLINDA NERIS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELZA OLINDA NERIS DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face de LATAM
AIRLINES GROUP S.A.
,
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
e
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da falha na prestação de serviços da parte reclamada
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) o atraso se deu em razão da necessária manutenção não programada da aeronave, o que configura excludente de responsabilidade; b) prestou a assistência devida
; c)
não se verificou dano moral indenizável. Requereu a
retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto e subsidiariamente, a redução do valor do dano moral.

A parte reclama
nte
apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que: a) o atraso se deu em razão da necessária manutenção não programada da aeronave, o que configura excludente de responsabilidade; b) prestou a assistência devida
; c)
não se verificou dano moral indenizável.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que restou demonstrado que houve o extravio da bagagem pelo período de 06 (seis) dias e, durante o referido período, a parte reclamante permaneceu com seus bens indisponíveis, inclusive medicamentos (ID 269938880/PJe2), situação que se agrava ainda mais por se tratar de viagem internacional.

Ademais, a manutenção da aeronave, programada ou não, se trata de caso de fortuito interno, por fazer parte da execução do serviço contratado e, consequentemente, não há excludente de responsabilidade da companhia aérea.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...)

Responsabilidade civil.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). Em se tratando de transportes aéreos, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e in
evitáveis.
No caso concreto, a manutenção da aeronave, programada ou não, se trata de claro caso de fortuito interno, por fazer parte da execução do serviço contratado e, consequentemente, não há excludente de responsabilidade da companhia aérea
(N.U 1001433-81.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024, N.U 1015354-94.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julg
ado em 22/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024). Portanto, considerando que o presente caso configura mero fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade das partes reclamadas.
Dano material.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). N
o presente caso, os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio dos comprovantes de pagamento juntados no ID 26993888
9/PJe2, fl. 10, em decorrência do extravio das bagagens da parte reclamante, devidamente comprovado nos autos, inclusive com o preenchimento do Registro de Irregularidades de Bagagem (RIB), tal como se afere do ID 269938885/PJe2.

Vale destacar que o simples fato de o referido registro ter sido preenchido pela filha da consumidora não exime a companhia pelo ilícito cometido e sua consequente responsabilidade. Portanto, é devida a indenização pelo dano material causado à parte reclamante.
Dano moral in
re

ips
a
. O extravio de bagagem gera dano moral in
re

ipsa
e decorre tão somente da conduta da companhia aérea, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais
(N.U 1005251-75.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024; N.U 1016938-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 01/10/2023 e N.U 1027880-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURS
AL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 18/04/2023).
Em exame do caso concreto, ficou incontroverso que houve o extravio da bagagem pelo período de 06 dias, período em que a parte reclamante permaneceu com seus bens indisponíveis, inclusive medicamentos (ID 269938880/PJe2), situação que se agrava ainda mais por se tratar de viagem internacional. Dessa forma, a indenização por danos morais deferida na sentença deve ser mantida. Quantum indenizat
ório do dano moral.
O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente a indisponibilidade dos itens pessoais da consumidora, inclusive medicamen
tos, em viagem internacional,
a indenização arbitrada na sentença em R$ 8.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. Este valor está conforme os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior
(N.U 1000360-37.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024; N.U 1004674-16.2024.8.11.0055, TU
RMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024 e N.U 1009007-92.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024) (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe
provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025